Tribunal: STF
Processo: ARE 895748
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Compensação. Atualização do débito. Critérios de correção monetária. Beneficiários. Lei Complementar Distrital nº 781/08. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação local e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.